Tribunal: TJMT
Processo: 0037066-20.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
AGRAVO AO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0037066-20.2014.8.11.0041
RECORRENTE: ROSANGELA LUZIA DUARTE
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo ao Supremo Tribunal Federal (Id. 21266482), com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROSANGELA LUZIA DUARTE com fundamento no art. 1.042 do CPC.
Após o envio dos autos ao STF, a Corte Suprema determinou a devolução para aplicação dos procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030 do CPC.
Pois bem. Conquanto o Tema 660/STF tenha sido aplicado à aventada ofensa ao art. 5°, LV, da Constituição Federal, verifica-se da decisão recorrida que os outros tópicos de insurgência do Recorrente (suposta violação aos arts. 1°, III, da CF, 26 da Lei n. 7.692/02 e 280 da Lei Complementar Estadual n. 04/1990), foram objeto de súmula impeditiva de seguimento ao Recurso Extraordinário e inadequação da via eleita, o que legitima, apenas nestes pontos, a interposição do presente Agravo.
Desse modo, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos e, com fundamento no § 4o do art. 1.042, do CPC, determino a remessa dos autos ao STF.
O pedido de efeito suspensivo, contudo, será apreciado pela Corte Suprema, haja vista o exaurimento da competência desta Vice-Presidência após a realização do juízo de admissibilidade.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v